Tribunal: STF
Processo: AI 703656
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. 
   APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA 
   AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A apreciação da questão 
   relativa à aplicação de multa por atraso no pagamento de 
   precatório, por demandar o exame da legislação 
   infraconstitucional, não é possível em recurso extraordinário. 
   
Agravo regimental a que se nega provimento.